Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-65.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702851-65.2020.8.07.0012 RECORRENTE: DILSON DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. INDÍCIOS DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. 1. Se há indícios de crime doloso contra a vida em razão de elementos nos autos que indicam que o recorrente conduziu seu veículo em estado de embriaguez, bem como desrespeitou as leis de trânsito invadindo a pista oposta, inviável a desclassificação do crime para delito de competência do juiz singular. 2. Recurso desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 14, inciso II, 121, ambos do Código Penal, 302 do Código de Trânsito Brasileiro e 419 do Código de Processo Penal, diante da inexistência de elementos capazes de demonstrar o dolo eventual do agente e de sustentar uma decisão de pronúncia. Pede, assim, seja promovida a desclassificação do crime para delito diverso da competência do Tribunal do Júri. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 14, inciso II, 121, ambos do Código Penal, 302 do Código de Trânsito Brasileiro e 419 do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 48941042): (...) A materialidade do delito está demonstrada pela portaria de instauração de inquérito policial (ID 45929306; fls. 2-3), pela ocorrência policial (ID 45929306; fls. 4-9), pelo laudo de exame cadavérico (ID 45929306; fls. 22-32) e pelo laudos de exame de perícia necropapiloscópica da vítima Antônia Pereira da Silva (ID 45929306; fls. 35-39), pelo laudo de local de acidente com vítima (ID 45929306; fls. 65-78), pelos laudos de lesões corporais (indiretos) das vítimas Francisca Maria Lopes dos Santos (ID 45929306; fls. 83- 84) e Rodrigo dos Santos (ID 45929306; fls. 85-86) e pelo prontuário médico do réu (ID 45930663). Os indícios de autoria estão presentes. (...)A desclassificação só se mostra possível quando extreme de dúvidas, de modo que, constatado qualquer ponto controvertido, o juiz deve pronunciar o réu. Nessa fase do procedimento do Tribunal do Júri, somente se analisa a probabilidade da prática do ilícito, deixando que o Conselho de Sentença conclua quanto à certeza da execução do crime. Não se admite subtrair do Juízo Natural sua competência constitucional de julgar os crimes dolosos contra a vida e de analisar a ação delituosa com todas as suas circunstâncias, concretamente ocorridas. As vítimas Francisca e Rodrigo disseram que o carro do acusado entrou e saiu na pista oposta duas vezes, comportamento que é anormal na condução de um veículo, bem como afirmaram que, após a colisão, constataram que o recorrente apresentava forte odor etílico. O prontuário médico do réu registra que ele está “apresentando melhora de estado etílico com acompanhante” (ID 45930663). Assim, pela análise das provas obtidas na fase inquisitorial, há fortes indícios de que o réu não agiu culposamente, mas sim, com dolo eventual. A diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente é matéria delicada. No primeiro, o agente não quer o resultado danoso, mas prevê a possibilidade que ele ocorra e, mesmo assim, aceita tal resultado, já no último, o agente prevê a possibilidade do resultado danoso, mas acredita sinceramente que não vai acontecer. Percebe-se que a análise aprofundada da conduta do recorrente deve ser realizada somente após a instrução processual. Nessas condições, é possível afirmar que há indícios da ocorrência de crime doloso contra a vida, o que será devidamente analisado durante a instrução processual. (...)Desse modo, não há nos autos prova inequívoca da inexistência do dolo, mas estão presentes elementos que apontam para a possível embriaguez do recorrente no momento do acidente. Ademais, o fato de o réu ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri não prejudica a sua defesa, que poderá produzir todas as provas que entender necessárias durante a instrução processual, inclusive acerca da existência, ou não, do dolo eventual. Assim, inviável acolher o pedido de desclassificação do crime para delito de competência do juiz singular. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028